Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE ALTERADA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA ENTRE AS FASES DESRESPEITADA. READEDAQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem pessoal quando se verifica que os policiais tinham fundadas suspeitas para a abordagem – a qual foi confirmada a posteriori – e que ela não se resumia à existência de denúncias anônimas, mas sim, ao fato de os policiais, ao averiguarem a veracidade das referidas denúncias, terem visualizado os movimentos de traficância narrados na denúncia, envolvendo os réus e o usuário, de terem abordado o usuário, de ter encontrado drogas com ele e com um dos Apelantes.
2. Não havendo ilegalidade nas apreensões e comprovada a propriedade dos objetos, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. Presente a atenuante da menoridade relativa, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.